Tribunal: TJSP
Processo: 1053902-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - ré que não comprovou a regularidade da negativação do autor - danos morais caracterizados - "quantum debeatur" fixado de acordo com os parâmetros desta Corte - inaplicável Súmula 385/STJ – demanda procedente - recurso parcialmente provido - embargos

Ementa:
*Embargos de declaração - ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - ré que não comprovou a regularidade da negativação do autor - danos morais caracterizados - "quantum debeatur" fixado de acordo com os parâmetros desta Corte - inaplicável Súmula 385/STJ – demanda procedente - recurso parcialmente provido - embargos acolhidos apenas para sanar erro material.*